Tribunal: TJDFT
Processo: 0000114-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial as provas testemunhal e pericial, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos, não se contemplam as teses absolutória e desclassificatória.
2. Os depoimentos dos policiais se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
3. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 (natureza e quantidade de substância), que dispõe sobre critério específico de dosimetria da pena, deve ser apreciado ao lado das condições do art. 59 do Código Penal. Referida circunstância especial restou devidamente configurada, tendo em vista que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas - maconha (mais de 1kg) e crack (mais de 800g), materializam circunstância negativa que autoriza a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.
4. Não é outro o regime possível, além do inicial fechado que foi estabelecido na r. sentença, diante do quantum da pena, da circunstância judicial desfavorável e da recalcitrância do acusado, consoante o art. 33, §§2o e 3o, do CP.
5. Inviável a concessão das benesses dos artigos 44 e 77, ambos do CP, quando a pena corporal extrapola os parâmetros definidos nos referidos dispositivos, além de ser o réu reincidente específico.
6. O perdimento dos bens e valores é medida que se impõe quando apreendidos em contexto de tráfico de drogas e as circunstâncias da apreensão evidenciam que se originaram do comércio de substâncias ilícitas.
7. Recurso conhecido e desprovido.